Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DO RÉU SE ENCONTRAR EM CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO MATERIAL E AO SUSTENTO DA VÍTIMA E SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO TERMO MÉDIO. ADEQUAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA E DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. READEQUAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MANTIDA. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a valoração negativa dada à culpabilidade, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, em nítido desrespeito ao processo de ressocialização e total inobservância das diretrizes da lei de execução penal, demonstrando fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
2. Correta a valoração negativa das consequências do crime, considerando que se mostraram excepcionalmente gravosas na hipótese. De fato, além dos bens subtraídos não serem de valor inexpressivo para a vítima, esta informou que de sua venda provinha o seu sustento e de sua família.
3. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária tem entendido como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
4. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal, na segunda fase da dosimetria da pena, salvo alguma circunstância específica, a reincidência e a confissão espontânea compensam-se (Tema 585). Nesse quadro, não cabe ao julgador desqualificar a importância da confissão do réu, classificando-a como de menor valor, notadamente, quando ela foi utilizada para formação do seu convencimento (Súmula n. 545 do STJ).
5. A palavra da vítima tem valor destacado em crimes patrimoniais especialmente em caso como o dos autos, em que encontra respaldo em outras provas. A acusação trouxe aos autos as provas documentais acerca do prejuízo suportado pela vítima dentro da conjuntura dos fatos, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a reparação devida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.